Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0700098-59.2016.8.07.0018 RECORRENTES: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em nova análise da matéria à luz do rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745). Considerando que houve o juízo de retratação (ID 69258641), e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos constitucionais manejados pelo HOSPITAL SANTA HELENA S/A e OUTRO (IDs 2530632 e 2530572). No tocante ao apelo extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 2607342), sobrestado em virtude da afetação do Tema 176/STF (ID 13426547), tem-se que a Corte Suprema fixou a seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral: (...) 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. (RE 593824, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020). O acórdão recorrido, de igual sorte, assentou que “o fato gerador do ICMS ocorre quando há efetivamente o consumo de energia, ou seja, quando sai do estabelecimento do fornecedor para ser efetivamente consumida” (ID 1993741). Logo, do trecho citado, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF no RE 593.824 (Tema 176). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, julgo PREJUDICADOS os recursos constitucionais interpostos pelo HOSPITAL SANTA HELENA S/A e OUTRO (IDs 2530632 e 2530572), e, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 2607342). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031